Tribunal: TJMT
Processo: 0004139-08.2011.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004139-08.2011.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOEL ELIAS DOS SANTOS - CPF: 705.805.613-72 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO -– ANULAÇÃO DO LAUDO E DA SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

O laudo médico pericial é prova indispensável para a concessão dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e Auxílio-doença, devendo ser objetivo e conclusivo nas respostas aos quesitos apresentados, sob pena de mostrar-se imprestável ao fim a que se destina, qual seja, esclarecer o julgador quanto à incapacidade da parte Autora, para exercer a atividade laborativa, por ela alegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Joel Elias dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente de Trabalho
no

0004139-08.2011.8.11.0008, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, vez que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos.

Ainda,

segundo a sentença, o Autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém,

suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

O Autor, ora Apelante,

interpôs embargos de declaração (ID n. 5593117). O Juízo
a quo
conheceu dos embargos, mas os rejeitou (ID n. 5593119).

Em suas razões recursais, diz, Joel Elias dos Santos,

em suma, que foi vítima de grave

acidente de trabalho em
3/10/1996
, quando trabalhava na profissão de Apontador IV,

que

lesionou seriamente a sua perna direita, ficando com sequelas permanentes dentre as quais o encurtamento desta, perda de força e restrição de movimentos,

reduzindo/retirando sua capacidade laborativa, uma vez que as sequelas impedem o Apelante de desenvolver atividades que exijam esforços físicos e intensos.

Assevera que, o Apelante preenche perfeitamente os requisitos para a concessão do referido benefício, vez que carrega consigo sequelas do pretenso acidente de trabalho, que o prejudica de forma substancial para o exercício de suas atividades laborativas.

Por essas razões, requer o Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim de que seja declarada a procedência da ação, e seja restabelecido o benefício do auxílio-doença desde a data de cessação do benefício na esfera administrativa.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão de ID n. 5593125.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 6823910), entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020